Tribunal: TJES
Processo: 5001510-59.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-59.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001510-59.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO
: TAM LINHAS AEREAS S/A., GOL LINHAS AEREAS S.A., HENRIQUE FRAGA UCKER MALACOSKI, MICHELY COUTO DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. COMPROMETIMENTO DE VIAGEM. PERDA DE DIÁRIAS DE HOTEL E DE ALUGUEL DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida 123 MILHAS, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou: i) ao pagamento do montante total de R$ 1.256,23 a título de danos materiais; ii) ao pagamento de compensação por danos morais no valor total de R$ 12.000,00. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que, conforme explora serviço de intermediação de compra de passagens, integra a cadeia de fornecimento, de modo que responde solidariamente por vícios relacionados à entrega do serviço comercializado.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, os Recorridos comprovam ter sofrido diversos prejuízos e aborrecimentos a partir dos atrasos de voo injustificados, não havendo qualquer dúvida quanto a efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (solidariamente às demais Requeridas), tendo sido fixada indenização material condizente com a extensão do dano experimentado pelos consumidores.

(4). Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso de voo com prejuízo de compromissos e/ou eventos), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) por consumidor (totalizando o montante de R$ 6.000,00), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o total de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a cada Recorrido. No mais, mantidos os demais capítulos da sentença por seus fundamentos.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)